Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-36.2024.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-36.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 441.923.471-72 (APELADO), CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA - CPF: 536.256.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCILENE ALEXANDRE BATISTA - CPF: 000.231.841-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021) – APLICAÇÃO INCIDENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ESPECÍFICO – TEORIA DA IMPREVISÃO – FALÊNCIA DE EMPREENDIMENTO RURAL –
FORTUITO INTERNO
– RISCO INERENTE À ATIVIDADE – INAPLICABILIDADE – PARCELAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 916 DO CPC E VIOLAÇÃO AO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A aplicação do instituto do superendividamento não ocorre de forma automática ou incidental em embargos à execução individual. A legislação consumerista (
arts
. 104-A e seguintes do CDC) exige a instauração de procedimento próprio, com a convocação de todos os credores para audiência de conciliação e apresentação de plano global de pagamento.

A falência do negócio agrícola e a superveniente vulnerabilidade econômica do produtor rural consubstanciam riscos inerentes à própria atividade econômica (fortuito interno). Tais intempéries não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis aptos a atrair a Teoria da
Imprevisão (
arts
. 478 a 480 do CC) para revisar contratos ou afastar o princípio do pacta sunt servanda.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra que o credor não é obrigado a receber por partes se assim não se ajustou (art. 314 do CC). No âmbito da execução, o único parcelamento admitido é o moratório legal (art. 916 do CPC), que exige depósito prévio de 30% e quitação do saldo em até seis meses, sendo defeso ao magistrado impor parcelamento em longo prazo e em valores módicos de forma unilateral.

Com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, impõe-se a determinação do regular prosseguimento do feito executivo, com a consequente inversão
dos
ônus
da
sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade deferida ao executado beneficiário da justiça gratuita.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000064-36.2024.8.11.0077

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO:

JOSÉ APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Tatiana dos Santos Batista
, da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000064-36.2024.8.11.0077, ajuizada por
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a situação de superendividamento do embargante, redimensionar a forma de cumprimento da obrigação executada (autorizando o pagamento parcelado no valor mensal de R$1.511,00) e suspender eventual constrição patrimonial pelo prazo de 30
(trinta)
dias úteis.

Por consequência, condenou o embargado
ao pagamento de metade das custas processuais
,

sem condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

A ação originária trata-se de uma Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de José Aparecido da Silva, fundada em Cédula de Crédito Bancário, na modalidade Cédula Rural Pignoratícia (Contrato nº 40/01781-8). O débito exequendo, oriundo de crédito concedido para fomento de atividade agrícola, possuía valor original histórico de R$98.000,00
(noventa e oito mil reais)
, com vencimento final previsto para 01/01/2029. Contudo, em razão do inadimplemento por parte do
executado — que justificou a mora em virtude da falência de seu empreendimento rural —, o título tornou-se antecipadamente exigível, perfazendo o montante atualizado cobrado na execução de R$120.887,31
(cento e vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos)
.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta a inaplicabilidade automática da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) ao caso, argumentando que o apelado não comprovou que o endividamento compromete sua subsistência mínima.

Alega a ausência de boa-fé objetiva do devedor, aduzindo que este contraiu múltiplas linhas de crédito assumindo alto risco econômico, sem qualquer vício de consentimento.

Afirma que os requisitos cumulativos para a concessão do parcelamento judicial não foram preenchidos, pois não houve comprovação idônea de renda, apresentação de plano de pagamento nos moldes legais ou instauração de processo concursal com demais credores, reputando arbitrário o valor fixado unilateralmente pelo juízo.

Por fim, defende a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade, destacando que os contratos são válidos, lícitos e que o apelado usufruiu integralmente dos recursos de forma espontânea, sendo indevida a intervenção judicial para alteração das cláusulas.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a improcedência dos embargos à execução, com a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (I
d
.

342151861
).

Em sede de contrarrazões, o apelado, assistido pela Defensoria Pública, defende a manutenção irrestrita da sentença.

Argumenta que sua situação de vulnerabilidade econômica é incontroversa e restou devidamente demonstrada nos autos por meio da falência de seu empreendimento rural, sua atual condição de trabalhador informal e a inexistência de bens penhoráveis.

Sustenta a legalidade do parcelamento judicial com base na Teoria da Imprevisão e na onerosidade excessiva, ressaltando que o princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto e pode ser relativizado diante de fatos supervenientes extraordinários.

Afirma, ainda, que há amparo legal no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor para que o juízo
readeque
as parcelas a fim de viabilizar o cumprimento integral da obrigação de acordo com a capacidade contributiva do devedor.

Ao final, requer seja conhecido e improvido o recurso do apelante, mantendo-se a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos (I
d
.

342151865
).

O preparo foi recolhido (I
d
.
342266887).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, notadamente o recolhimento do devido preparo,
conheço
do recurso de apelação interposto.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da sentença que, acolhendo a tese de superendividamento e a teoria da imprevisão, impôs à instituição financeira credora o recebimento parcelado do débito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença proferida pelo juízo singular merece ser reformada in
totum
.

Inicialmente, cumpre destacar que o título exequendo
consubstancia-se
em crédito de natureza rural, destinado ao fomento de atividade produtiva agropecuária.

Nessa senda, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que o produtor rural, ao tomar crédito para o incremento de sua atividade empresarial, não se enquadra no conceito rigoroso de destinatário final, o que afasta, em regra, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, ainda que se admitisse a mitigação dessa premissa para reconhecer a vulnerabilidade econômica alegada, a aplicação do instituto do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) foi realizada de forma distorcida.

O ordenamento jurídico exige um procedimento próprio e de jurisdição global, previsto nos artigos 104-A e seguintes do CDC, consubstanciado na instauração de processo de repactuação de dívidas com a presença de todos os credores e a elaboração de um plano de pagamento detalhado.

É manifestamente descabida a imposição unilateral de parcelamento de uma dívida superior a cem mil reais, no bojo de embargos à execução individual e em face de um único credor, sem a observância do rito procedimental legalmente estabelecido.

Ademais, revela-se inaplicável ao caso em tela a Teoria da Imprevisão ou da Onerosidade Excessiva, insculpidas nos artigos 478 a 480 do Código Civil.

A justificativa do apelado de que restou inadimplente em virtude da falência de seu empreendimento rural, culminando em sua atual condição de trabalhador informal, não configura acontecimento extraordinário e imprevisível aos olhos do direito obrigacional.

As intempéries econômicas, o fracasso comercial ou a frustração do negócio constituem risco inerente e esperado da atividade agropecuária (fortuito interno), não possuindo o condão de autorizar a revisão judicial do contrato ou de eximir o devedor das obrigações livremente assumidas.

Imperioso ressaltar que o diploma civilista consagra a autonomia da vontade e determina, de forma expressa em seu artigo 314, que o credor não pode ser obrigado a receber por partes se assim não se ajustou.

No âmbito estrito da execução civil, a única hipótese legal de parcelamento encontra-se positivada no artigo 916 do Código de Processo Civil, que exige o depósito prévio de trinta por cento do valor da execução e o parcelamento do saldo remanescente em até seis meses, requisitos estes que sequer foram pleiteados ou preenchidos pelo executado.

Destarte, a fixação judicial de uma módica prestação mensal de R$1.511,00
(um mil, quinhentos e onze reais)
, a qual forçaria o banco credor a aguardar o recebimento de seu crédito por longos anos sem sua anuência, carece de qualquer amparo normativo, configurando indevida intervenção estatal na relação privada e flagrante violação ao direito de propriedade e ao rito executório.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
.
CONTRATOS DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021
. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, sob fundamento de que parte dos contratos impugnados possuem natureza empresarial e de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial dos autores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o regime da Lei nº 14.181/2021 a dívidas oriundas de contratos empresariais; e se, para os demais contratos, foi comprovado o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação vigente.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor pessoa natural, de boa-fé, em dívidas de consumo assumidas como destinatário final, sendo inaplicável a obrigações para fins empresariais.

O Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa o valor de R$ 600,00 como parâmetro para apuração do mínimo existencial. Os rendimentos dos autores constantes da declaração de imposto de renda, a título de
pro labore
, superam em muito esse valor, não se caracterizando a condição de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A Lei nº 14.181/2021, que trata da repactuação de dívidas por superendividamento, não se aplica a dívidas empresariais
. 2. A caracterização do superendividamento exige comprovação da impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.”

(
N.U
1001700-06.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no
DJE
20/05/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. MORA
EX
RE.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 534.809,97, em razão de alegações de nulidade da execução, ausência de mora, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento, onerosidade excessiva e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal; (
ii
) estabelecer se a execução é inepta por ausência de documentos ou de memória de cálculo idônea; (
iii
) determinar se a mora depende de notificação prévia; (
iv
) avaliar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento à cédula de crédito bancário destinada a capital de giro; (v) verificar a existência de onerosidade excessiva ou excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão parcial da justiça gratuita em sede recursal é possível mediante demonstração de hipossuficiência, produzindo efeitos apenas
ex
nunc e restritos ao processamento do recurso.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo claro e atualizado do saldo devedor, sendo desnecessária a apresentação do original quando não há indício de adulteração.

Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora se constitui automaticamente pelo simples inadimplemento (mora
ex

re
), prescindindo de notificação prévia.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nem a Lei do Superendividamento a contratos de crédito bancário destinados ao fomento de atividade empresarial, pois não há relação de consumo nem destinação final do crédito
.

A capitalização diária dos juros é lícita quando expressamente pactuada em cédula de crédito bancário, conforme autorização do art.28, §1º, I, da Lei10.931/2004, não configurando abusividade se em conformidade com as taxas médias de mercado.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, cuja ausência inviabiliza a análise da matéria (art.917, §4º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Na cédula de crédito bancário, a mora é automática com o simples inadimplemento. Operações de capital de giro não se submetem ao CDC nem à Lei do Superendividamento. É válida a capitalização de juros,
inclusive diária, quando expressamente pactuada. Sem demonstrativo detalhado, não se analisa excesso de execução.
”

(
N.U
1006304-55.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no
DJE
04/08/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os embargos à execução opostos por José Aparecido da Silva, revogando a suspensão dos atos expropriatórios e determinando o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial principal.

Por corolário, inverto o ônus sucumbencial, condenando o embargante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser a parte assistida pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026